Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716295-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES RECORRIDO: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. MOTOS AQUÁTICAS. FIEL DEPOSITÁRIO. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DO ENCARGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE E TITULARIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM RECURSO PRECEDENTE. PENHORA E NOMEAÇÃO PRESERVADAS. PRECLUSÃO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR. EMBARAÇO À EXPROPRIAÇÃO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. RESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ SUPERADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 774, V). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 2. Assentadas a titularidade do executado sobre os bens penhorados e sua nomeação como depositário através de acórdão precedente, seguida da sua intimação para apresentá-los ou indicar sua localização para fins de realização da expropriação, sua resistência em atender ao comando judicial, reprisando as alegações já superadas, legitima sua sujeição a multa por embaraço à execução, pois, defronte a obstáculo criado à efetivação da expropriação, consoante o primado da efetividade da execução, sua penalização sob o prisma da prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por estar ocultando patrimônio do qual é titular, obstando a realização do desiderato executivo e descumprindo as ordens judiciais de apontamento da localização dos bens constritos, se afigura consoante o figurino legal (CPC, art. 774, V, e parágrafo único). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 774, inciso V, parágrafo único, do CPC, alegando ser indevida a multa aplicada, por não haver indicado a localização dos bens penhorados, consubstanciados em motos aquáticas de sua propriedade, das quais fora nomeado fiel depositário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civi, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 774, inciso V, parágrafo único, do CPC, pois a turma julgadora ao concluir correta a aplicação da multa, o fez sob o fundamento de que o comportamento processual do recorrente atentou contra a própria dignidade da justiça, pois, intimado, não indicou ao juízo quais seriam e onde estariam os bens sujeitos à penhora. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção a pedido id 16208764, que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. Ainda, em atenção do pedido id 17193639, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003